Tribunal: STF
Processo: ARE 1598372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO CIVIL. FIES. REQUISITOS PARA ABATIMENTO MENSAL SOBRE O SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. COMBATE À PANDEMIA DA COVID19. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. BENEFÍCIO NÃO CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. DEMAIS APELAÇÕES PREJUDICADAS.
1. Apelação necessária e apelações interpostas em face de sentença que concedeu a segurança para condenar os impetrados a realizar o abatimento mensal de 1% (um por cento) do saldo devedor consolidado do financiamento contratado pela autora junto ao FIES no período de 19/05/2020 a 22/05/2022, incluídos os juros devidos no período.
2. O Programa de Financiamento Estudantil – FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes em instituições de ensino superior (IES) não gratuitas, cadastradas no programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC).
3. O Impetrante combateu a pandemia da Covid-19 durante todo o estado de calamidade. E como forma de incentivo para esses profissionais que ficaram frente a frente com a pandemia, o art. 6º-B, III da Lei nº 10.260/2010 previu o abatimento mensal de 1% (um por cento) do saldo devedor consolidado do financiamento estudantil.
4. Neste mesmo artigo da legislação supra, especificamente em seus incisos I e II, há também a possibilidade de abatimento mensal de 1% (um por cento). No entanto, para essas hipóteses há regulamentação necessária para usufruir de tal benefício. A normatização veio através de critérios fixados na Portaria Normativa n. 07/2013 do MEC.
5. Diante da ausência de regulamentação específica ao profissional que trabalhou diretamente no combate à Covid-19, os critérios estabelecidos na Portaria Normativa n. 07/2013 do MEC não são aplicáveis à hipótese do inciso III do art. 6º-B da referida lei nº 10.260/2001, não podendo o Poder Judiciário adentrar nas prerrogativas que cabem ao Poder Executivo em sua precípua função de regulamentar a lei.
6. Desta forma, o Impetrante não faz jus aos benefícios do inciso III do art. 6º-B da lei nº 10.260/2001 enquanto não houver regulamentação específica.
7. Remessa necessária provida. Demais apelações prejudicadas.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II e XXXV; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente